Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEVANTAMENTO DO GRAVAME. PAGAMENTO REALIZADO EM CONTA DE TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR.

1. Segundo o Enunciado de Súmula no 297, do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

3. O banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. Se o pagamento pelo veículo não foi realizado na conta do seu verdadeiro proprietário, não há como reconhecer a validade do contrato, devendo, por conseguinte, ser levantado o gravame de alienação fiduciária do documento do automóvel.

5. Se a ordem de transferência do valor para a conta de terceiro foi determinada, equivocadamente, pelo comprador, ao faltar com a prudência necessária no ato do pagamento, este não pode requerer que seja indenizado pelo vendedor que nada recebeu ou que seu contrato perante o banco seja anulado, já que recebeu o dinheiro para o financiamento.

6. Apelos não providos.